Tribunal: TJBA
Processo: 8008223-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008223-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LUANA VOSNAKIS CARRILHO

Advogado(s)
:
TIAGO VOSNAKIS CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCAÇÃO SUPERIOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTES DE MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS COMPLETA E TRANSPARENTE. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.870/99 E DO DECRETO Nº 3.274/99. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença proferida em ação revisional de contrato educacional cumulada com pedido de repetição de indébito e tutela de urgência, proposta por estudante de curso de Medicina. Na origem, a sentença reconheceu a abusividade nos percentuais de reajuste das mensalidades escolares praticados nos anos de 2023 e 2024, determinando sua redução, respectivamente, de 11,43% para 5,93% e de 7,44% para 3,71%, além de determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora. O reajuste do ano de 2022, de 8,25%, foi declarado legítimo. O recurso busca a reforma da sentença sob o argumento de legalidade dos reajustes e de exercício da autonomia universitária, alegando ainda que não se configura má-fé a justificar a restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a regularidade dos reajustes aplicados pela instituição de ensino superior nos anos de 2023 e 2024, à luz da legislação específica do setor educacional e das normas de proteção ao consumidor; bem como verificar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste das mensalidades escolares é regulado pela Lei nº 9.870/99, que condiciona sua validade à observância de critérios legais, notadamente a exigência de basear o aumento na variação dos custos de pessoal e custeio, devidamente comprovada por meio de planilha de custos. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99, exige a demonstração objetiva e documentada dos fatores que justifiquem a majoração do valor cobrado dos alunos.

4. No caso concreto, a instituição de ensino superior, ao promover os reajustes contestados, não apresentou documentação suficiente e idônea que comprovasse o aumento proporcional dos custos operacionais. A planilha fornecida carece de transparência, por omitir dados essenciais como o valor da última mensalidade do período anterior e o faturamento total, além de conter inconsistências que impedem a aferição precisa da variação de custos efetiva.

5. A alegação de que os reajustes decorreram de investimentos realizados em infraestrutura, ampliação do corpo docente e melhoria de equipamentos não é suficiente para validar o aumento aplicado, pois tais despesas não se confundem com os custos de pessoal e custeio exigidos pela legislação. Despesas de capital e investimentos futuros, embora relevantes, não justificam o repasse direto aos alunos sem demonstração da proporcionalidade do impacto financeiro no custo do serviço educacional prestado.

6. A relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino privada e aluno caracteriza-se como relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. Reajustes unilaterais não suficientemente fundamentados configuram prática abusiva, nos termos do CDC.

7. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não confere à instituição de ensino liberdade irrestrita para fixar valores das mensalidades de forma arbitrária ou desproporcional, tampouco a desobriga do cumprimento das normas legais e consumeristas. Trata-se de autonomia qualificada, condicionada ao respeito às disposições normativas que regem a prestação de serviços educacionais.

8. A ausência de planilha de custos clara e auditável fere o dever de informação e caracteriza violação à boa-fé objetiva, ensejando o reconhecimento da nulidade parcial do contrato no tocante aos reajustes praticados, por configurar cláusula abusiva. Essa constatação autoriza o controle judicial do conteúdo contratual para reestabelecer o equilíbrio da relação consumerista.

9. Quanto à restituição dos valores pagos a maior, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 929), estabeleceu que a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é devida nos casos em que a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé ou dolo por parte do fornecedor do serviço.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de número
8008223-95.2024.8.05.0146
,
tendo como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e apelada
LUANA VOSNAKIS CARRILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente